Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730915-19.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. APURAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NO TRÂNSITO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. DECOTE. DETERMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONTADORIA DO JUÍZO. CÁLCULOS. DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. ERRO DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO. OITIVA DOS LITIGANTES. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO ROVIDO. 1. No ambiente executivo, que compreende a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, confeccionada conta para mensuração do débito, com ou não abatimento do já realizado, segundo o caso concreto, reabre-se nova oportunidade para os litigantes controverterem o apurado, não subsistindo preclusão nessa situação, senão quanto aos parâmetros que devem nortear a apuração da obrigação, consoante orientam os postulados inerentes ao contraditório e à ampla defesa. 2. Havendo a conta confeccionada pela Contadoria Judicial visando a mensuração da obrigação exequenda e elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre o montante que alcança incorrido em inexatidão no pertinente à incidência dos juros de mora sobre astreintes, em manifesta contrariedade à parametrização firmada no trânsito processual, a impugnação formulada pela parte obrigada deve ser acolhida de molde a ser a conta refeita de forma a ser prevenida a subsistência de excesso de execução e assegurado ao credor a percepção do que lhe fora efetivamente assegurado, segundo o já firmado. 3. Agravo de conhecimento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de nova discussão acerca do valor do débito, referente à multa consolidada, ao argumento de estar preclusa tal questão; c) artigos 394, 397, 405 e 407, todos do Código Civil, asseverando que consolidado o débito resultante da incidência da multa pecuniária (astreintes), devido ao descumprimento de obrigação de fazer, o atraso no pagamento do aludido débito atrai a incidência de juros da mora. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do TJMT, nesse aspecto. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID Num. 59481375 - Pág. 41). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 507 do Código de Processo Civil, e 394, 397, 405 e 407, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “considerando que a planilha de cálculo confeccionada pelo órgão de assistência contábil do juízo se distanciara da diretriz no sentido de que não devem ser computado juros de mora sobre as astreintes, revela-se imperativo o acolhimento do inconformismo aviado, determinando-se o refazimento da conta de liquidação mediante observância da parametrização firmada no trânsito do executivo” (ID Num. 54271899 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017